Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-44.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE VISITAS DO GENITOR ÀS FILHAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela exequente contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o feito executivo com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do CPC, sob o argumento de que seria inviável compelir o executado/apelado a cumprir com o regime de visitas estabelecido no título judicial.
2. Não se conhece, por inadequação da via eleita, o pedido de antecipação da tutela recursal deduzido diretamente nas razões de apelação, por força do quanto previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. Recurso parcialmente conhecido.
3. O art. 227 da Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, dentre outros, o direito de convivência familiar. O mesmo direito é assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que, no art. 19, estabelece que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
4. É inviável ao Poder Judiciário impor a quaisquer dos genitores a criação ou manutenção de laços de afeto. Se por um lado é um direito fundamental da criança e do adolescente a convivência familiar, por outro, não há como o órgão julgador, no âmbito de feito executivo, compelir o genitor a visitar as filhas, sobretudo quando observado o seu desinteresse em conviver com a prole. Precedentes deste e. Tribunal.
5. O desinteresse do genitor em visitar as filhas é circunstância que revela, em verdade, que a pretendida imposição judicial de obrigação de convivência iria de encontro ao melhor interesse das crianças, fazendo com que a convivência paterno-filial, que em tese deveria se orientar pelo afeto e pela responsabilidade, se transfigure em simples obrigação passível de penalização pecuniária.
6. Como precisamente anotado pela Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, “A relação entre pai e filhos deveria se desenvolver de forma livre e espontânea, não podendo ser imposta pelo julgador, sob pena de a imposição prejudicar as próprias menores, que poderiam sofrer graves danos emocionais e psicológicos em uma convivência forçada” (ID 57380768). Escorreita, portanto, a r. sentença, ao extinguir o feito executivo com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do CPC.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.